Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITOS FISCAIS DE ICMS-DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO MOTANTE INTEGRAL EM OUTRA LIDE. CONVERSÃO EM RENDA EM FAVOR DO ENTE DISTRITAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ATOS ADMINISTRATIVOS ILEGAIS. ANULAÇÃO. DEVIDA.
1. Verificando do acervo fático probatório que o montante integral do crédito fiscal debatido havia sido depositado judicialmente em outra lide para fins de suspensão da exigibilidade, bem como após o trânsito em julgado foi convertido em renda em favor do Distrito Federal, denotando-se a extinção do crédito tributário, conforme preconiza o art. 156, inciso VI do CTN, a anulação do ato administrativo que excluiu a empresa autora do Simples Nacional e expediu certidão de dívida ativa em razão do mesmo débito é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e improvido.